Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIROS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de embargos de terceiros. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar se há omissão em relação à distinção das decisões, não sendo possível a preclusão dada no aresto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O aresto foi claro ao dizer que de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Ademais, as questões trazidas nos embargos de terceiro foram anteriormente analisadas e julgadas no âmbito de outra ação. 3.2. O acórdão asseverou que os embargos de terceiro se prestam a socorrer àqueles que, alheios ao processo, se veem surpreendidos por medida de constrição, o que não é o caso, pois a apelante efetivamente participa, como terceiro interessado, do cumprimento de sentença, não sendo o foco da proteção trazida pelo art. 674 do CPC.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 507 e art. 674 do CPC.